Tribunal: TJDFT
Processo: 0712377-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a definição de competência territorial em matérias afetas às relações de consumo deve ser aferida a partir do interesse do consumidor.
2. Quando o quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa, podendo ser proposta
2.1. O artigo 147 do Estatuto da Criança e Adolescente traz a fixação da competência, que, apesar de territorial, tem natureza absoluta, pois visa proteger o melhor interesse do menor.
2.2. A competência para processar e julgar as ações que envolvam interesse de menor é o do foro de seu domicílio.
3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo suscitante.